Tribunal: TJDFT
Processo: 0700333-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU DECISÃO SURPRESA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau a respeito de impugnação ao cumprimento de sentença. A embargante alega a existência de omissão, contradição, julgamento de matéria diversa e decisão surpresa, requerendo efeitos modificativos à decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de omissão, contradição ou decisão surpresa, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar a modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração têm como finalidade sanar vícios formais (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) e não se prestam à rediscussão do mérito ou à insatisfação com a solução adotada.
4. Consta no acórdão ser “cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que por ela impugnado o pedido de cumprimento de sentença” (AgInt no REsp n. 2.077.873/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023).
5. Consta no acórdão que “oferecida resistência à execução da sentença, são devidos os honorários advocatícios em atenção ao princípio da causalidade” (AgInt no REsp n. 1.886.309/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021)
6. O acórdão recorrido examinou expressamente a matéria relativa à fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, afastando a tese da embargante com fundamentação clara, coerente e alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. A alegada omissão quanto à condenação da parte exequente em honorários foi afastada sob o fundamento de que a impugnação não obteve êxito, nem total nem parcial, de modo que não se configurou hipótese para fixação de verba honorária em favor da embargante.
8. Inexiste contradição interna no acórdão, pois a fundamentação é coerente com o dispositivo, inexistindo proposições inconciliáveis.
9. Não houve decisão surpresa, uma vez que todas as teses foram previamente debatidas e as partes tiveram oportunidade de manifestação, conforme art. 10 do CPC.
10. O julgamento observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência, estando amparado em jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.
11. Conforme o art. 1.025 do CPC, os temas suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, são considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de acolhimento das teses da parte não configura omissão, contradição ou decisão surpresa passível de correção por embargos de declaração.
2. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão.
4. É válida a decisão que nega honorários à parte executada quando a impugnação ao cumprimento de sentença não logra êxito na extinção total ou parcial da execução.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 85, § 7o, 492, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.077.873/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 30/10/2023, DJe 6/11/2023; STJ, AgInt no REsp 1.886.309/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 8/2/2021, DJe 17/2/2021; STJ, AgInt no REsp 2.142.748/PE, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 4/12/2024, DJEN 10/12/2024; STJ, REsp 1.404.796/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26/3/2014, DJe 9/4/2014; TJDFT, Acórdão 1969212, 0742412-93.2024.8.07.0000, rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJe 28/02/2025.